Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005176-91.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – TRATAMENTO MÉDICO – LICENÇA DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.

Nos termos do art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

2.

Não demonstrada a existência de vaga tampouco a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

3.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jordany Pereira de Souza, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do seu pedido de remoção para tratamento de saúde.

Noticia o Impetrante que é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, lotado, atualmente, no Município de Canarana; no entanto, requereu a sua remoção para o Município de Barra do Garças, haja vista que realiza tratamento médico nesta localidade.

Aduz que foi diagnosticado com transtorno depressivo grave, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno pós-traumático, decorrente de fatos ocorridos na cidade de Canarana, estando afastado de suas funções desde o dia 9 de abril de 2019, em virtude do quadro clínico que apresenta.

Pontua que a médica que o acompanha constatou a impossibilidade de permanecer lotado em Canarana, pelo que solicitou a sua remoção permanente para o Município Barra das Garças, onde poderá fazer o tratamento adequado, recebendo o apoio de sua família, tanto para questão da vigilância, quanto para o uso correto dos psicotrópicos.

Argumenta que, diante do diagnóstico e da necessidade, requereu sua remoção, administrativamente, todavia, sua solicitação foi indeferida, ao argumento de que o Estatuto da Policia Civil de Mato Grosso não contempla a remoção para tratamento de saúde do servidor. Na sequência, apresentou recurso administrativo, solicitando que seu pedido fosse analisado pelo Conselho Superior de Polícia, órgão responsável pela apreciação do recurso, entretanto, o impetrado, negou seu pedido.

Sustenta que pleiteou de forma correta a remoção, conforme previsão legal no artigo 51 § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do Estado), justamente por falta de previsão legal no Estatuto da Policia Judiciaria Civil; logo, referida legislação deve ser aplicada.

Requer, ao final, a concessão da segurança, para que seja determinada a sua remoção para a Delegacia de Polícia do Bairro são Jose no Município de Barra do Garças, por ser esta a mais próxima de sua residência.

O pedido liminar foi indeferido (id. 131059680).

A autoridade coatora apresentou manifestação, pugnando pela denegação da ordem. (id. 133437659).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id. 136600155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,

o Impetrante, Investigador de Polícia, lotado, atualmente, no Município de Canarana, pretende, por meio da concessão da ordem, a sua remoção para a cidade de Barra do Garças, em razão do tratamento médico a que está submetido ser neste Município.

Anota que está em tratamento de saúde, devido a problemas de ordem emocional, que apresenta transtorno depressivo grave, com risco de suicídio, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno pós-traumático, decorrente de fatos ocorridos na cidade de Canarana, estando afastado de suas funções desde 9/4/2019, de modo que, a médica que o acompanha constatou a impossibilidade de permanecer na lotação atual, bem como a necessidade de estar próximo à sua família.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Impetrante, em razão do seu estado de saúde, solicitou à autoridade coatora a sua remoção.

Diante da negativa do pedido administrativo, e por entender ofensa ao seu direito líquido e certo, impetrou o presente
mandamus.

Com efeito, sabe-se que nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Assim, sabe-se que a
remoção a pedido
pode ocorrer a critério da Administração, hipótese em que se configura
ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado
; ou a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, permitida somente nos casos expressamente previstos em lei.

Veja-se, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar n. 04/1990), dispõe no art. 51, §1º, quais são os requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde:

“Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. (Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)”.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 407/2010) estabelece no art. 157 que, além das condições gerais, a remoção do servidor depende da conveniência da administração pública:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial”.

Por sua vez, a Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe:

Art. 10. O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga. [sem negrito no original]

No caso, vislumbra-se que o Impetrante alicerçou seu pedido em atestados que diagnosticou seu estado de saúde, juntamente com os documentos apresentados na via administrativa.

A Administração Pública, porém, negou a remoção, sob a justificativa de que O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 407/2010) estabelece no art. 157 que, além das condições gerais, a remoção do servidor depende da conveniência da administração pública, somado ao fato de que o Impetrante estaria de licença médica, o que, inclusive obsta qualquer análise do pedido de remoção. (id. 122039473).

Analisando, ainda, o caderno processual, não é possível constatar, dos documentos apresentados, a existência de vaga a ser ocupada pelo Autor, na cidade de Barra do Garças, tampouco a demonstração do interesse público, a autorizar a sua remoção.

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, máxime porque não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga na cidade de destino, o que impossibilita a remoção do servidor para outra localidade.

No mesmo sentido, colaciono voto de minha relatoria,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI Nº 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei nº 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.” (N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Da mesma forma, tem se posicionado esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 51, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2.
In casu
, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.

3. Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

4. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser reformada.

5. Recurso Provido.” (N.U 1000075-44.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nesse contexto, não se visualiza qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado.

Constatado, portanto, que a recusa da Administração Pública em indeferir o pedido de remoção, formulado pelo Impetrante, deu-se dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo.

Diante disso, a denegação da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Jordany Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022